Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO CIVIL. CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA CIELO S/A. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS RECEBÍVEIS. RETENÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou na obrigação de efetuar o desbloqueio e a respectiva restituição à autora da quantia de R$ 5.193,41. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a controvérsia envolve tão somente a empresa autora e o Banco Money Plus. Requer a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
3. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito ou responsabilidade pelos alegados danos, porquanto o extrato apresentado pela autora demonstra que os valores estão sendo devidamente repassados. Afirma que o valor impugnado de R$ R$ 5.193,41 foi repassado à Money Plus para amortização do empréstimo, nos dias 29/06/2021, 24/09/2021 e 27/09/2021.
4. Aduz a ausência de provas das alegações iniciais, já que não foram apresentados extratos bancários da conta bancária vinculada ao sistema Cielo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Em contrarrazões a parte autora relata que realizou contrato de empréstimo junto ao Banco BMP Money Plus (ID 33960323), ocasião em que restou autorizada a retenção de 8% dos recebíveis da sua conta Cielo para amortização do empréstimo (ID 33960324).
6. Aduz que não recebeu os créditos referentes ao período compreendido entre 04/06/2021 a 17/06/2021, no valor de R$ 5.193,41 (ID 33960325 e 33960359), bem como não foram promovidos os repasses ao Banco BMP Money Plus.
7. Suscita preliminar de inovação recursal. Afirma que a ré não arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva perante o juiz singular. Acrescenta que os prints de extratos apresentados no bojo do recurso são intempestivos, pelo que, são inservíveis como meio de prova.
8. No mérito, ressalta a responsabilidade da ré pela falha na prestação de serviço, consistente no bloqueio irregular da quantia de R$ 5.193,11 em sua conta com a Cielo, o que prejudicou a movimentação financeira da empresa.
9. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixa-se de conhecer dodocumento(prints de extrato de movimentação financeira) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata dedocumentonovo.
10. É defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
11. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumento não aduzido no momento oportuno (ilegitimidade passiva e repasse do valor recebido das credenciadoras nos dias 29/06/2021, 24/09/2021 e 27/09/2021). Essas teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
12. O entendimento da sentença quanto à inaplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes não foi objeto de insurgência recursal, motivo pelo qual, o exame da distribuição do ônus da prova deve observar as regras ordinárias estabelecidas no artigo 373 do CPC.
13. A análise dos documentos colacionados ao processo, em especial o extrato de recebíveis e o da conta corrente vinculados ao sistema Cielo (ID 33960325 e ID 33960359), demonstram que, ao contrário do alegado pela parte ré, a autora não recebeu o valor referente ao “débito de gravame” no valor de R$ 5.193,41 (ID 373, I, CPC), conforme narrado na inicial.
14. A parte ré, por sua vez, além de não justificar a referida retenção do valor a título de “débito de gravame”, deixou de comprovar o efetivo repasse dos recebíveis referente ao estabelecimento da autora (art. 373, II, CPC).
15. Ocorre que meras alegações desacompanhadas de documentos ou quaisquer documentos ou elementos de prova reforçam a verossimilhança dos documentos e das alegações da parte autora (ausência de repasse de créditos a serem recebidos).
16. Comprovado, portanto, que a ré (credenciadora) deixou de repassar a autora os recebíveis referentes ao período compreendido entre 04/06/2021 a 17/06/2021, no valor de R$ 5.193,41,conforme consignado na sentença.
17. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
18. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.